Tribunal: TJES
Processo: 0000485-94.2025.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000485-94.2025.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GLAUCIA SANTOS SILVESTRE e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000485-94.2025.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GLAUCIA SANTOS SILVESTRE, DEIVISON RICHARD PASSOS DA ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: CARLOS ALBERTO FREITAS BARCELLOS - ES7389-A
Advogado do(a) APELANTE: ELIANO PINHEIRO SILVA - ES7132-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO (ART. 33,
CAPUT
, C/C ART. 40, IV E VI, DA LEI Nº 11.343/06). PRELIMINARES. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADE POR INVASÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE VISUAL DE CRIME CORRELATO. INGRESSO LEGÍTIMO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE, VARIEDADE DE DROGAS E PETRECHOS. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE COM ESTEIO NO ART. 42 DA LEI Nº 11.343/06. POSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. PATAMAR DE 1/6 MANTIDO. MAJORAÇÃO PELO EMPREGO DE ARMA E ENVOLVIMENTO DE MENOR COMPROVADOS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. DETRAÇÃO PENAL (ART. 387, § 2º, DO CPP). RÉUS REINCIDENTES. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Recursos de Apelação Criminal interpostos por Gláucia Santos Silvestre e Deivison Richard Passos da Rocha em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim-ES, que os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas majorado pelo emprego de arma de fogo e pelo envolvimento de adolescente à pena de 08 anos e 09 meses de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa postula preliminarmente a concessão da justiça gratuita, o direito de apelar em liberdade e a nulidade por invasão de domicílio. No mérito, requer a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a redução da pena-base e aplicação da detração para abrandamento do regime.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a entrada forçada dos policiais militares no imóvel preencheu os requisitos de fundadas razões de flagrância a partir da observação visual prévia de ato delituoso em andamento na varanda, conferindo licitude às provas obtidas; e (ii) definir se o acervo probatório e a apreensão de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes em contexto de fuga do grupo familiar autorizam a condenação, chancelando-se a dosimetria e o regime fixados na origem.

III. Razões de decidir
3. O exame do pedido de assistência judiciária gratuita e isenção de custas processuais é de competência do Juízo da Execução Penal, local adequado para sopesar a real situação de hipossuficiência financeira dos apenados. 4. É escorreita a decisão que veda o direito de recorrer em liberdade fundada na necessidade de garantia da ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva demonstrado pela reincidência específica dos agentes. 5. O tráfico de drogas possui natureza de crime permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, autorizando o ingresso domiciliar sem mandado judicial quando amparado em fundadas razões visuais prévias da prática de infração penal correlata no perímetro. 6. A palavra firme dos policiais militares colhida sob o crivo do contraditório judicial ostenta plena eficácia probatória e presunção de legitimidade, sobretudo quando amparada pela apreensão de balança de precisão, insumos de endola e descarte de mochila com vultoso e variado lote de substâncias altamente nocivas. 7. A expressiva quantidade e a diversidade de drogas de alto poder viciante (crack, maconha e cocaína base) impõem a exasperação da pena-base na primeira fase, dada a preponderância fixada pelo artigo 42 da Lei nº 11.343/2006. 8. A pluralidade de condenações definitivas autoriza a exasperação da pena-base e o reconhecimento da reincidência em fases autônomas da dosimetria, inexistindo
bis in idem
. A reincidência específica obsta o tráfico privilegiado e, aliada às vetoriais negativas, exige a manutenção do regime inicial fechado, tornando inócua a detração penal para abrandamento do regime.

IV. Dispositivo e tese
9. Recursos conhecidos e desprovidos.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, § 2º, "a", § 3º, 59 e 61, I; Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
, 40, IV e VI, e 42; CPP, art. 387, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 440; STF, Súmula nº 719; STJ, Súmula nº 269; STJ, AgRg no HC nº 903.819/RJ, Quinta Turma, j. 23/04/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000485-94.2025.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GLAUCIA SANTOS SILVESTRE, DEIVISON RICHARD PASSOS DA ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: CARLOS ALBERTO FREITAS BARCELLOS - ES7389-A
Advogado do(a) APELANTE: ELIANO PINHEIRO SILVA - ES7132-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos por GLAUCIA SANTOS SILVESTRE e DEIVISON RICHARD PASSOS DA ROCHA em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e os condenou pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, combinado com o artigo 40, incisos IV e VI, ambos da Lei nº 11.343/06. O magistrado sentenciante impôs a ambos os recorrentes a pena definitiva de 08 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além do pagamento de 840 (oitocentos e quarenta) dias-multa.

Em suas razões recursais unificadas, os apelantes suscitam a nulidade do processo em razão de suposta ilicitude das provas obtidas por meio de invasão de domicílio sem mandado judicial, aduzindo ainda a ausência de fundamentação idônea na decisão que lhes negou o direito de recorrer em liberdade. Pleiteiam também a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. No mérito, pugnam pela absolvição de ambos os acusados por alegada insuficiência de elementos probatórios, sustentando a negativa de autoria e a ausência de insumos caracterizadores da mercancia de entorpecentes. Subsidiariamente, requerem a reforma do cálculo dosimétrico com a redução da pena-base e pleiteiam a aplicação do instituto da detração penal para fins de abrandamento do regime inicial.

1.1. Da assistência judiciária gratuita

Conforme entendimento há muito pacificado sobre o tema "Quanto à gratuidade de justiça, é mais que sabido que a competência é do juízo das execuções penais, conforme jurisprudência remansosa do STJ sobre o tema (AgRg no AREsp n. 1.335.772/PE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 4/2/2020, DJe de 27/2/2020)"
0013984-82.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL

WILLIAN SILVA

2ª Câmara Criminal
Tribunal de Justiça
Julg: 12/06/2023
.

1.2. Do direito de recorrer em liberdade

Do exame dos autos, constata-se que o juízo sentenciante fundamentou de maneira hígida a manutenção da segregação cautelar dos apelantes, reportando-se de forma concreta à reincidência específica de ambos no crime de tráfico de entorpecentes.
A reiteração delitiva em condutas graves constitui fundamento idôneo para o acautelamento do meio social e garantia da ordem pública, demonstrando o risco real de reiteração delitiva e evidenciando a insuficiência e inadequação de medidas cautelares diversas da prisão, nos exatíssimos termos do artigo 312 e artigo 387, § 1º, ambos do Código de Processo Penal.

1.3. Da nulidade processual por suposta invasão de domicílio

Suscita a defesa a ocorrência de nulidade processual em razão de suposta ilicitude das provas obtidas, alegando que os policiais militares adentraram na residência sem o respectivo mandado judicial de busca e apreensão e sem a presença de fundadas razões que indicassem a flagrância.

Sem razão a insurgência manifestada. É cediço que o delito de tráfico de drogas, nas modalidades de "guardar" e "manter em depósito", possui natureza de crime permanente. Significa dizer que sua consumação, e, portanto, o estado de flagrância, se prolonga no tempo, autorizando o ingresso domiciliar a qualquer momento para reprimir e fazer cessar a ação delituosa, independentemente de prévia autorização judicial.

Ademais, os depoimentos prestados pelos policiais militares responsáveis pela diligência são harmônicos e convergentes no sentido de que, antes do ingresso forçado no imóvel, as guarnições visualizaram, diretamente da varanda, a ré Gláucia entregando uma arma de fogo ao adolescente Gabriel, que de pronto a ocultou em uma mochila. Essa percepção visual em tempo real de ato delituoso em andamento (porte ilegal de arma de fogo e ocultação de ilícitos) configurou indubitável situação de flagrante delito e chancelou legitimamente a entrada na residência, nos estritos termos da exceção constitucional prevista no artigo 5º, inciso XI, da Constituição. Ouvidas em juízo (Id. 19157187), as testemunhas policiais PMES Washington da Silva Martins e PMES Matheus Silva Ferraz, ratificaram suas declarações prestadas perante a Autoridade Policial.

1.4. Do pleito absolutório por insuficiência de provas

Os apelantes requereram, ainda, a absolvição do delito de tráfico de drogas, sob o argumento de ausência de provas aptas a respaldar a condenação, aduzindo que o material ilícito foi localizado em uma laje de acesso independente e não no interior do apartamento ocupado pelos réus.

Todavia, a irresignação verberada não merece prosperar. A despeito dos louváveis esforços defensivos em desqualificar o trabalho policial, os elementos colhidos no decorrer da instrução do presente feito são robustos, contundentes e bastantes para respaldar a condenação pelo crime em comento. A materialidade delitiva restou devidamente demonstrada pelo Auto de Apreensão, pelo Laudo de Exame Químico-Toxicológico Definitivo e pelo Laudo Pericial Balístico, os quais atestaram a apreensão de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes (209 pinos de cocaína, 197 buchas de maconha, 258 pedras de crack e mais 65g de cocaína bruta), além de uma balança de precisão, insumos para embalo de entorpecentes e um revólver calibre .38 carregado com 05 munições intactas e com eficácia lesiva atestada.

No que concerne à autoria do delito, observa-se que a decisão recorrida se fundamentou nos depoimentos prestados pelos policiais militares que participaram do flagrante e da prisão dos recorrentes, merecendo destaque as circunstâncias que tangenciaram a ação policial e a apreensão das drogas. Os policiais militares descreveram que, ao realizarem o cerco tático nos fundos do prédio, visualizaram a ré Gláucia repassar a mochila com as drogas e a arma para o menor Gabriel, que tentou empreender fuga pulando o barranco dos fundos em companhia do corréu Deivison, recuando e dispensando a mochila no perímetro externo do imóvel ao notar a presença da guarnição.

Os depoimentos prestados por policiais envolvidos nas diligências que culminaram na prisão dos apelantes devem ser analisados como os de qualquer outra testemunha, pois tratam-se de pessoas idôneas e sem qualquer animosidade específica contra os réus, de modo que não há razão para desacreditá-los ou presumir que mentiram acusando falsamente pessoas inocentes. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado acerca dessa presunção de credibilidade, verberando reiteradamente que o depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.

A vinculação dos réus com o material localizado na laje contígua é evidente. Estavam todos reunidos no local, ligado por vínculos de parentesco e afinidade, em um apartamento que já vinha sendo monitorado como ponto de preparo de entorpecentes, onde foram localizados materiais de endola e balança de precisão. A quantidade e a variedade de substâncias de alto poder deletério apreendidas ultrapassam aquela habitualmente utilizada por usuários e demonstram, com a certeza necessária, a coautoria dos apelantes na intensa atividade de traficância de forma consorciada, tornando inviável o pleito de aplicação do princípio do
in dubio pro reo
ou de absolvição pelo artigo 386, inciso VII, do CPP.

1.5. Do redimensionamento da pena

Concernente ao pleito de redução das penas aplicadas, o pedido igualmente não comporta provimento. Em relação à primeira fase da dosimetria da pena, observa-se do exame da sentença que o julgador de primeiro grau, ao analisar as circunstâncias judiciais, estabeleceu a pena-base respeitando os
critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

A fixação da pena-base do crime de tráfico de drogas depende não só do exame das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, mas, sobretudo e prepondera
ntemente, das disposições ínsitas no artigo 42 da Lei nº
11.343/06, que determina ao juiz utilizar o Código Penal subsidiariamente, considerando, com preponderância (maior peso), a natureza (espécie) e a quantidade do produto. No caso focado, os recorrentes tiveram definida a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa. Esse montante não merece reparo diante da variedade, expressiva quantidade e extrema nocividade dos entorpecentes apreendidos (especialmente o crack e a cocaína base), cujo volume em circulação eleva significativamente o perigo abstrato à saúde pública.

Na segunda etapa da dosimetria da pena, não se vislumbra qualquer reparo a ser promovido. Inexistentes circunstâncias atenuantes e reconhecida a agravante da reincidência específica pela prática anterior do delito de tráfico de drogas, o magistrado procedeu corretamente ao exasperar a reprimenda no patamar de 1/6 (um sexto). Não há que se falar em
bis in idem
, visto que cada réu possui pluralidade de condenações transitadas em julgado certificadas na FAC, permitindo-se perfeitamente a utilização de títulos diversos para fundamentar o incremento da pena-base e o agravamento na segunda fase.

Na terceira fase do processo dosimétrico, aplicou-se corretamente o aumento de 1/5 (um quinto) na pena, nos termos do artigo 40, incisos IV e VI, da Lei de Drogas, em razão do emprego de arma de fogo e do envolvimento de adolescente na prática delitiva. Resta inviável a aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, diante da reincidência específica de ambos os réus, consolidando-se a pena definitiva no patamar proporcional de 08 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

1.6. Da detração penal e do regime prisional

Concernente ao pleito de aplicação do instituto da detração na sentença recorrida para abrandamento do regime, razão novamente não assiste aos apelantes. Preconiza o artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal que o tempo de prisão provisória será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.

Ocorre que, no caso específico, o desconto do período em que os apelantes permaneceram custodiados de forma cautelar não se mostra suficiente para a fixação de regime menos gravoso. Nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "a" e § 3º, do Código Penal, a imposição do regime inicial fechado justifica-se e impõe-se de forma cogente em decorrência da reincidência específica de ambos os recorrentes e da valoração desfavorável das vetoriais do artigo 42 da Lei de Drogas na fixação da pena-base, o que torna inadequada a concessão de regime semiaberto ou aberto.

Ante o exposto,
em estrita consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça Criminal,

NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos por GLAUCIA SANTOS SILVESTRE e DEIVISON RICHARD PASSOS DA ROCHA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para negar provimento ao recurso.